Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1026986-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jhonatan dos Santos Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de SorrisoMT
Aduz, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito em 18-12-2020, pela suposta prática em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, e 331, do Código Penal, sendo que o Magistrado a quo, ao receber a peça flagrancial, decretou, em 19/11/2020, a prisão preventiva.
Afirma que, efetuada a prisão em flagrante, após localização de supostos 03 (três) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína e 05 (cinco) invólucros de maconha, pesados com resultado zero gramas. Além de R$ 200,00 (duzentos reais), 03 (três) celulares de “procedência duvidosa ”, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (uma) CNH pertencente a terceira pessoa.
.Assevera que, o Auto de Constatação Preliminar sobre a natureza da droga foi realizado de forma visual e a quantidade da substância apreendida totalizou zero gramas.
Diz que, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, além de evitar reiteração de conduta de condutas delituosas.
Por fim, requer liminarmente, independente da colheita de informações ao juiz originário a expedição de ordem para determinar o Trancamento Do Inquérito Policial, impedindo futura Ação Penal por atipicidade/ ausência de justa causa.
Caso não seja esse entendimento, pugna para a concessão liminar de ordem de soltura permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade face à quantidade zero de drogas apreendida (inexpressividade), a natureza subjetiva da constatação da droga, as condições pessoais do paciente, Recomendação 62/2020 CNJ - COVID 19. Ainda que cumulada com cautelares diversas da prisão (art. 282 § 6o e 319 CPP).
É o relatório.
Decido.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar em âmbito de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, a priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Inicialmente cumpre destacar que o pretendido trancamento do inquérito policial é medida excepcionalíssima, factível apenas quando se demonstrada peremptoriamente a ausência de justa causa ou a existência de teratologia na instauração do inquérito, o que, no caso em espécie, a priori, não se verifica, notadamente diante dos elementos probatórios a indicarem a inserção do paciente na prática criminosa que se lhe imputa, conforme consta do auto de apreensão (ID n. 71415520), vale dizer de 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Porções Análoga a Pasta Base de Cocaína 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Porções de Substancia Análoga a Maconha R$ 200,00 (duzentos reais) 02(dois) unidade(s) Rolos de Papel Filme.
Ademais, não há que se falar em imprestabilidade das mencionadas provas diante de suposta vulneração à inviolabilidade de domicílio, porquanto o delito em testilha é de natureza permanente, o que vem de justificar a invasão da residência, pois de acordo com as testemunhas policiais foram unânimes em afirmar que flagraram o acusado em atitude suspeita em conhecido ponto de venda de drogas, o que é de conhecimento comum e notório.
Além do mais, a inviolabilidade do domicílio e das comunicações previstas no artigo 5o, incisos XI e XII da Constituição Federal não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado por tráfico ilícito de drogas (delito de natureza permanente), elementos que legitimam o acesso ao domicílio do agente infrator sem mandado judicial de busca e apreensão, bem como a conferência de seus meios de comunicação.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, decidiu pela dispensa de mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, nos crimes de natureza permanente, como na hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes.
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280) , cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente . Possibilidade.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...). (STF, RE 1125594/SP, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/02/2019, DJe-039 DIVULG 25/02/2019 PUBLIC 26/02/2019) [Destaquei]
E assim compreendo porque, o Juízo a quo justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade dos artigos 312 e 313, III, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), e na ordem pública, porquanto , tendo em vista o histórico de antecedentes do Paciente que se nota em consulta ao sistema apolo, em que se vislumbra o registro de ações penais em curso, havendo portanto o risco social.
Desta feita, numa análise perfunctória, não é possível concluir que a decisão constritiva se revela absurda ou carente de fundamentação. Ademais, ressalto que, que embora a Impetrante assevere que a medida constritiva imposta ao paciente se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
No que tange à alegação de que o Auto de Constatação Preliminar sobre a natureza da droga foi realizado de forma visual e a quantidade da substância apreendida totalizou zero gramas, também não deve prosperar.
Isso porque, conforme restou consignado no auto de constatação preliminar (ID n. 71415520), in verbis:
Foto 01 : Demonstrando as 3 porções de substância entorpecente similares à pasta base de cocaína, sendo a s porções, embalada em sacola plástica transparente; Sendo a s porções de substância submetida à observação pelos peritos nomeados para esse ato, os quais após minuciosa observação, pela tonalidade, coloração e odor, constatam s e r a s porções apresentada s análoga s a “pasta base de cocaína”; Demonstrado na fotografia, com massa aproximada de 0/gramas, pesada em balança comum, marca starhouse flat, não oficial, ou seja, não sendo de precisão, podendo ocorrer ocorre variação na massa da droga apreendida.
Foto 02: Demonstrando as 5 porções de substância entorpecente similar a maconha, sendo as porções embaladas em pedaços de plástic o transparente; Sendo a s porções de substância submetida à observação pelos peritos nomeados para esse ato, os quais após minuciosa observação, pela tonalidade, coloração e odor, constatam ser a s porções apresentada análoga a “maconha”; Demonstrado na fotografia, com massa aproximada de 0/gramas, pesada em balança comum, marca starhouse flat, não oficial, ou seja, não sendo de precisão, podendo ocorrer variação na massa da droga apreendida.
No que concerne à Recomendação no 62/2020 do CNJ, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a mencionada Recomendação, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, ou que o Magistrado ao verificar que o suspeito preenche os requisitos do art. 312, do CPP não decretasse a prisão preventiva, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos Juízes, que deverão observar cada caso em particular. Além disso, in casu, não restou demonstrado que o Paciente possui enfermidade, motivo pela qual incabível o pedido.
Finalmente, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista